Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE SUSTENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AÇÃO REVISIONAL. FILHO MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. TRINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar o acerto da decisão que, na ação revisional, fixou, a títulos de alimentos provisórios, o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do requerido, compreendendo gratificação de férias, 13o salário, excluindo vantagens indenizatórias e descontos compulsórios (IR e Previdência Social), para adequar a verba alimentar à condição financeira do alimentante.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo o 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente. A obrigação pela manutenção dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades, nos moldes dos artigos 1.566, IV, 1.634, I, e 1.703 do Código Civil.
3. Em tese, a cifra recebida pelo agravante, a título de Indenização por Representação no Exterior - IREX não entra na base de cálculos do encargo alimentar. Todavia, tal valor será recebido pelo agravante por todo o período em que ele estiver a serviço do Brasil no exterior, de modo que se pode inferir que tal verba tem o caráter de “habitualidade”, enquanto o servidor estiver na missão designada em outro país.
4. Somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do recorrido, notadamente porque, na fixação dos alimentos, na fixação dos alimentos, devem ser consideradas todas e quaisquer rendas, verbas, proventos, entre outros, que tenham por função remunerar.
5. Demonstrado nos autos que o agravante/alimentante pode suportar um valor mais adequado às necessidades de seu filho (agravado) de apenas 8 anos.
6. Negou-se provimento ao recurso.